Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723559-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA E GIOVANNA COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI, AGEU ASSIS PEREIRA AGRAVADO: CARLOS DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se que petição requerendo a antecipação de tutela recursal, após o indeferimento da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como do insucesso da audiência de conciliação. Tece considerações afirmando que o autor não comprovou que, quando da instalação da citada placa comercial, o seu imóvel estava alugado, e que o suposto inquilino desistiu da locação em razão da placa. Alega que sua placa segue o padrão de todas as lojas da rede e que o processo administrativo instaurado junto à Administração Regional de Taguatinga, cujo objeto é o esclarecimento acerca da regularidade da referida placa em relação ao normativo local, está parado e sem resposta. Aduz que não cometera nenhum ato ilícito a ensejar o provimento do recurso e procedência da demanda. Por fim, requer: a) com supedâneo no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, em caráter antecipatório, reformar a decisão agravada – publicada em 05/04/2019, emitida pelos MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cívil de Águas Claras/DF - para conceder o pedido liminar, a fim de que seja conhecido e provido o presente agravo para conceder o pedido de antecipação de tutela, autorizando-se a parte agravante a prosseguir com a realização da obra ora embargada; b) intimar a parte agravada para, querendo oferecer contrarrazões no prazo legal, bem como ao Douto Juiz agravado, para que, na forma e prazo legais, apresente as suas informações. DECIDO. Nada a prover quanto ao requerimento do Agravante, pois o que pretende é revisitar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 12308908). Ademais, se no decorrer da instrução probatória na 1a instância, a parte Ré, ora Agravante, entender presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nada impede que o Juízo de origem, devidamente provocado, profira nova decisão com base nesses novos elementos trazidos aos autos. Assim, a reconsideração da decisão desta relatoria, em sede de tutela de urgência ou efeito suspensivo, com base em novos elementos produzidos no Juízo de origem, configuraria supressão de instância, vez que não analisado, previamente, reconsideração ou novo pedido de tutela de urgência pelo Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento do Agravante. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de maio de 2020 12:18:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador